Tribunal: TJDFT
Processo: 0005654-30.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO DEOLUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao infrator, o que não ficou configurado.
II - O decurso de suposto longo período desde a prática do ato infracional não obsta o devido processamento da representação e eventual aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias e seja eficiente para a ressocialização.
III - O alcance da maioridade penal não afasta a utilidade da aplicação da medida socioeducativa, permanecendo hígido o interesse de agir, considerando o objetivo ressocializador da medida, que poderá ser cumprida até 21 (vinte e um) anos.
IV - Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, deve ser mantida a condenação.
V - A prática de conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o ato infracional análogo ao crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.
VI - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do infrator, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VII - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem que comete ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e apresenta condições pessoais e sociais desfavoráveis, evidenciada a vulnerabilidade social e necessidade de intervenção estatal.
VIII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.